Tribunal: TJDFT
Processo: 0718419-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0718419-46.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO NIERERE GUIMARAES E SILVA APELADO: CRISTIANO FERREIRA DE LIMA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que o embargado/exequente promovera a colação de precedentes ao apelo que interpusera com o fito de revestir o alegado de maior lastro. Sucede que, em consulta aos sistemas de jurisprudências desta Casa de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, não sobejaram identificados os julgados delineados na peça recursal. Sob essa perspectiva, em consonância ao exigido pelos princípios da cooperação e do contraditório que pautam o devido processo legal (CPC, arts. 6o, 9o e 10)[1], deve haver a oportunidade ao apelante de aclarar o ocorrido. Destarte, haja vista os precedentes que aparelham o apelo, esclareça o apelante a situação descortinada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, de molde a evidenciar a legitimidade das transcrições jurisprudenciais, promovendo, inclusive, a identificação e comprovação das fontes. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CPC: “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (...) Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”